Tribunal: TJSP
Processo: 2206051-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206051-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CONSTRAN
S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO e UTC ENGENHARIA S/A, é agravado CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206051-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
AGRAVANTES:
CONSTRAN
S/A

CONSTRUÇÕES
E
COMÉRCIO
(RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e UTC ENGENHARIA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
VOTO No 30676
EXECUÇÃO. Bloqueio de valores via BACENJUD. Conversão em
penhora e intimação dos executados para apresentação de
impugnação. Intempestividade configurada. Não obstante, houve
afronta ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal,
decorrência da interposição de dois agravos idênticos contra a
mesma decisão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15) interposto por
CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e UTC ENGENHARIA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) nos autos da execução
ajuizada por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A,
contra a r. decisão (fls. 16) proferida pela MM.a Juíza da 29a Vara Cível do Foro
Central, Comarca de São Paulo, Dra. Valéria Longobardi, que procedeu ao
bloqueio on line e converteu em penhora os valores encontrados nas contas de
titularidade dos executados, intimando-os para apresentação de impugnação, no
prazo de 15 dias.
Sustentam as Agravantes, em breve síntese, que o Banco-
agravado possui a qualidade de credor extracontratual somente em relação à
coexecutada Constran, razão pela qual, a medida deferida pela r. decisão
agravada não poderia ser estendida à UTC, vez que em relação a ela o crédito
executado se submete aos efeitos do juízo universal; a extraconcursalidade do
executado em relação à Constran é restrita ao objeto da garantia fiduciária, não
sendo permitida a constrição de outros bens para a satisfação do crédito; a
garantia fiduciária outorgada pela Agravante Constran, consistente em direitos
creditórios do contrato no 067/2010 com a empresa “Valec Engenharia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Construções e Ferrovias S/A”, foi esvaziada em razão do encerramento do
contrato, logo, o crédito perseguido nesta execução deixou de ser extraconcursal e
passou a ser quirografário, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial, o
que leva à extinção da execução em relação as Agravantes, porquanto em
recuperação judicial, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005. Requerem a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a extinção da execução.
No afastamento deste Relator, o recurso foi conclusos a D.
Des. Sandra Galhardo Esteves (art. 70, §1o, do RITJSP), que registrou que as
teses aqui suscitadas são idênticas àquelas apresentadas no agravo de
instrumento no 2200266-08.2019.8.26.0000, sem a concessão do efeito suspensivo
pleiteado (fls. 148/158).
Resposta ao recurso às fls. 157/173.
O presente recurso será julgado conjuntamente com o agravo
de instrumento no 2200266-08.2019.8.26.0000.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 153 e 155).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, pois inadmissível.
As Agravantes, por evidente equívoco, interpuseram dois
recursos idênticos contra a mesma decisão, protocolados com diferença de apenas
alguns dias.
O agravo de instrumento no 2200266-08.2019 foi interposto
em 06/09/2019 e o presente agravo de instrumento (no 2206051-48.2019) na data
de 13/09/2019.
Registra-se que as próprias Agravantes sustentam a fls. 03
das razões recursais que se deram por intimadas da decisão agravada em
16/08/2019 e que o prazo fatal para interposição de recurso era 06/09/2019.
Por conseguinte, intempestivo o presente agravo de
instrumento, já que interposto em 13/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não fosse a intempestividade, os recursos são idênticos e
não é possível recorrer duas vezes da mesma decisão, o que afronta o princípio da
unirrecorribilidade ou singularidade recursal.
A interposição de mais de um recurso contra o mesmo
comando judicial também caracteriza hipótese de preclusão consumativa (artigo
507 do NCPC) (TJSP, Agravo de Instrumento no 0095013-46.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Dir. Privado, j. 29/06/2011; e TJSP,
Agravo de Instrumento no 994.09.231945-1, Rel. Des. Leme de Campos, 6a
Câmara de Dir. Público, j. 18/01/2010).
Portanto, seja pela intempestividade, seja pela violação ao
princípio da unirrecorribilidade, o recurso não deve ser conhecido.
Diante do exposto, não se conhece do presente recurso,
pois inadmissível.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator